Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-72.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. REQUISITOS. ANIMUS DOMANI. AUSÊNCIA. LOCAÇÃO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, bem como de antecipação da tutela recursal, deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída.
2. Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, não havendo falar-se em má apreciação se a fundamentação expendida na sentença se encontra harmonizada com o conjunto probatório coligido aos autos.
3. O art. 1.238 do CC exige que o usucapiente deverá, por determinado lapso temporal (15 ou 10 anos), exercer sua posse sem interrupção (posse contínua), sem oposição (posse pacífica) e ter como seu o imóvel (animus domini), independentemente de justo título ou de boa fé.
4. O locatário não exerce a posse com animus domini, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente, em razão do contrato de locação, devendo restituí-lo ao término da avença (art. 569, IV, do CC).
5. Negou-se provimento à apelação.